Tribunal: TJES
Processo: 0012270-04.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012270-04.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: THALES SOUZA DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DPVAT.
INADIMPLEMENTO. PROPRIETÁRIO VITIMADO. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA 257 DO STJ. APLICABILIDADE.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data do vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser o proprietário inadimplente.

2
)
Ao editar a Súmula nº 257, segundo a qual “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente
a posteriori
quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes.

3
)
A correção monetária incide desde o evento danoso, a teor da Súmula nº 580 do STJ, mas, a partir da citação, com a incidência dos juros de mora (Súmula 426 do STJ), deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba tantos os juros como a correção monetária.

4)
O julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, configura sucumbência mínima do autor.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a apelante em face da sentença que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento
“
de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao seguro obrigatório DPVAT, devidamente corrigido desde a data do ajuizamento desta demanda até a data da citação, com base no índice utilizado no sistema de atualização disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), com o acréscimo de juros legais a partir da citação (Súmula 426 do STJ), tendo como índice de referência a SELIC, vedada a cumulação, a partir de sua incidência, com qualquer outro índico específico de correção monetária
.”

A controvérsia refere inadimplemento do seguro DPVAT.

Pois bem. Segundo prevê o
caput
do artigo 7º da Lei nº 6.194/1974, “
a indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro
não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei
”.

Nesse contexto, editou o STJ o enunciado de Súmula nº 257: “
a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Desse modo, nos termos da legislação e da jurisprudência,
é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data d
o
vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser
o
proprietári
o
inadimplente
.

A jurisprudência desta Corte de Justiça ratifica esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ".
2
O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização
. Precedente do STJ. 3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.(TJES, Classe: Apelação, 049170003948, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1
. É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária inadimplente. Precedentes.
2. O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 026170034529, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO/BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). DEVIDAMENTE COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74 determina que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes. 2. Da mesma forma, a Súmula nº 257 do STJ encontra-se em plena vigência e não aponta nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.
3. O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo (art. 7º, § 1º da Lei 6.194/74) deve ser exercido em ação própria, na qual caberá à seguradora ver reconhecida a procedência da sua pretensão. Não há de plano, portanto, o referido direito a compensação (art. 369 do Código Civil). 4. Nestes termos, restando comprovado o acidente e o dano dele decorrente no caso, o falecimento do cônjuge da parte Autora, sobressai o direito desta à percepção do seguro DPVAT, sendo irrelevante seu inadimplemento à época dos fatos. [...]. (TJ-ES - APL: 00001561920178080058, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2018)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT- NÃO PAGAMENTO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO DE NATUREZA LEGAL - SÚMULA 257 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1.
O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021130103951, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

E ao contrário do que sustenta a apelante, o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes.
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização.
Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)

Em uníssono, é iterativa a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1
De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ.
3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJES, Classe: Apelação, 049170003948, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sobre a questão o c. STJ editou a Súmula de nº 257 , segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização . Destarte, a inadimplência do proprietário do veículo, no que respeita ao seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização. Precedentes. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 020160014005, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 257 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Para o recebimento da verba indenizatória, é dispensável a comprovação do pagamento do prêmio, não se fazendo qualquer distinção quanto à condição da vítima, se proprietária ou não do veículo envolvido no evento, nos termos da Súmula n° 257 do STJ.
4) Agravo interno conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 13120028827, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

O segundo ponto controvertido diz respeito à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor do seguro DPVAT.

E mais uma vez não merece prosperar a pretensão recursal, porquanto esteja a sentença em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE SEQUER FORAM ALEGADOS – INEXISTENTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SEGURO DPVAT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios. Contudo, sua irresignação se encerra sobre a incidência de juros de mora e correção monetária que são matérias de ordem pública, cognoscíveis até mesmo de ofício.
2. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Súmula nº 580, do STJ. 3. Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.
4. O acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0000091-10.2020.8.08.0061, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.
2. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0002695-04.2019.8.08.0020, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO “DPVAT” – INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – ATUALIZAÇÃO – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.
2. A indenização deve ser corrigida desde o evento danoso pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas os juros de mora de acordo com a taxa SELIC
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0004306-14.2018.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)

Por fim, em relação à distribuição dos ônus de sucumbência, melhor sorte não assiste à apelante, pois o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, configura sucumbência mínima do autor apelado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões